Tribunal: TJES
Processo: 0010256-34.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010256-34.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDISON PIMENTEL
APELADO: JOILSON MONFARDINI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010256-34.2015.8.08.0048

APELANTE:
EDSON PIMENTEL

APELADO:
JOILSON MONFARDINI

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON PIMENTEL
contra sentença de fls. 95/96-v, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação Anulatória” intentada por
JOILSON MONFARDINI
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 100/102), o Apelante alegou, em síntese, que o magistrado sentenciante entendeu que o recibo acostado aos autos comprovaria a existência do negócio jurídico alegado na exordial.

Relata que o Apelado afirmou que comprou o terreno diretamente do Apelante, enquanto a testemunha apontou uma versão diferente na produção da prova oral.

Sustenta que somente são permitidos contratos verbais de imóvel em valores que não excedam a 10 (dez) salários mínimos, de forma que o negócio jurídico está contrário à lei, inexistindo indício de prova escrita da relação entre as partes.

Assevera que o Apelado não comprovou os fatos alegados na exordial, sendo imperioso o reconhecimento da improcedência do pedido inaugural.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões acostadas às fls. 105/115, em que o Apelado argumenta, em sede preliminar, inépcia da peça recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, defende que estão comprovadas as alegações da peça inaugural, devendo ser mantida a sentença.

Requer o não conhecimento do recurso e, caso não seja este o entendimento, pugna pelo não provimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de janeiro de 2023.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010256-34.2015.8.08.0048

APELANTE:
EDSON PIMENTEL

APELADO:
JOILSON MONFARDINI

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON PIMENTEL
contra sentença de fls. 95/96-v, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação Anulatória” intentada por
JOILSON MONFARDINI
em desfavor do Apelante.

Convém esclarecer que, não obstante o Apelado tenha nomeado a preliminar de “inépcia da petição inicial”, em uma detida análise dos seus argumentos, verifica-se que, em verdade, trata-se de fundamento que diz respeito à afronta ao princípio da dialeticidade recursal, eis que, segundo consta nas contrarrazões, o Apelante, supostamente, não enfrentou os fundamentos da sentença.

Portanto, em atenção à interpretação lógico-sistemática do pedido, com fulcro no § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil, por meio da qual o magistrado deve considerar o conjunto da postulação e a boa-fé, passo ao exame dos argumentos relacionados à suposta ausência de dialeticidade recursal.

Desde logo, esclareço que não há razão em seu pleito.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com elementos já indicados no curso do processo, por si só, não se revelam suficientes para se concluir pela afronta ao princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

O Apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral, a fim de rescindir o contrato verbal de compra e venda firmado entre as partes e condenar o réu, ora Recorrente, ao pagamento da restituição do valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais).

Argumenta, basicamente, que não houve provas do negócio jurídico celebrado entre as partes e o contrato cujo valor ultrapasse dez salários mínimos não pode ser pactuado de forma verbal.

Defende que a informação da testemunha sobre o negócio jurídico é contrária à alegação da exordial e complementa que o recibo acostado é insuficiente para comprovar a relação jurídica.

O Apelado, por seu turno, argumenta que comprou o imóvel e, posteriormente, descobriu que havia adquirido bem com metragem inferior ao que fora pactuado, além de haver pessoa já instalada no bem, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda, para que o contrato seja rescindido, com devolução da quantia paga.

Em verdade, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, a narrativa das partes é confusa e desencontrada, eis que o Apelado, ora Autor, ajuizou a demanda argumentando que houve simples compra e venda e, posteriormente, em réplica, aduziu que firmou contrato por meio de interposta pessoa. O Apelante, por seu turno, também não traz uma exposição clara da formação contratual e tenta incluir um terceiro nesse imbróglio, sem, contudo, trazer elementos de prova para corroborar com suas afirmações.

Não obstante essa inconsistência nas informações, deve-se examinar o caso por meio do conjunto probatório produzido pelas partes e, apreciando a prova nos termos do artigo 371
[1]
do Código de Processo Civil, vê-se que, ainda que de forma mínima, o Apelado, ora Autor, produziu elementos mais críveis com o relato da exordial.

Isso porque houve a apresentação de um recibo na exordial, devidamente assinado pelo Apelante, ora Réu, informando que recebeu a quantia do negócio firmado entre as partes, nos seguintes termos (fl. 13):

Recebi de Joilson Monfardini, brasileiro, casado, autônomo, [...] a importância de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), referente a pagamento pela compra de um terreno com área de 170m2 (cento e setenta metros quadrados), situado à Rua Bom Sucesso, nº 15, Bairro Jardim Carapina – Serra/ES.

Verifica-se que o Apelante não nega que assinou o documento em questão, não questiona a autenticidade da assinatura e tampouco se insurge contra o recibo apresentado, mas apenas argumenta que nunca celebrou negócio jurídico com o Apelado. Ora, o recibo tem a finalidade de comprovar o cumprimento de uma obrigação em um negócio, seja um pagamento, seja um serviço, de forma que, ao assiná-lo, há a comprovação de que foi celebrado contrato entre as partes.

A fim de desconstituir as alegações autorais, o Apelante requereu a oitiva do sr. Waldir, com o qual supostamente houve a celebração de um contrato de permuta, tendo a testemunha repassado o bem ao Apelado. Vê-se que a testemunha informou que transferiu o imóvel ao Apelado, ora Autor, mas inexiste qualquer documento que confirme esse negócio jurídico, de forma que as alegações apresentadas não se revelam suficientes para afastar a prova acostada à exordial.

Em se tratando de discussão sobre a formação contratual e diante da fragilidade dos elementos, a prova do pagamento do preço se revela como fator preponderante para comprovar a relação negocial, cujo exame é eminentemente documental, de forma que a prova testemunhal não tem o condão de afastar o documento apresentado, notadamente porque a autenticidade deste nem sequer foi questionada.

Assim, em se tratando de contrato verbal, ainda que as provas não sejam robustas a evidenciar o negócio jurídico sustentado na exordial, o recibo traz um liame existente entre as partes, o que deve ser considerado.

Apesar de o Apelante argumentar que o alegado contrato de compra e venda em questão exige formalidade específica, destaca-se que o artigo 107 do Código Civil disciplina que “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”, ou seja, apenas quando a lei determinar que os contratos terão uma forma pré-determinada.

Nesses termos, não se exigem formalidades na modalidade contratual existente entre as partes, sendo possível a celebração do pacto pelo meio verbal, aplicando-se o princípio da liberdade das formas, assegurada pela autonomia da vontade vigente no ordenamento jurídico.

Além disso, ao contrário do que afirmado nas razões recursais, o artigo 108 do Código Civil exige a celebração do contrato por escritura pública quando o valor do objeto for superior a
trinta salários mínimos
, no entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, para fins de interpretação desse dispositivo, considera-se o valor do imóvel calculado pelo Fisco, e não o preço avençado pelas partes (STJ. 4ª Turma. REsp 1.099.480-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 2/12/2014 - Info 562).

Assim, deveria ter o Apelante, minimamente, apresentado o valor do imóvel nos termos do entendimento acima apresentado, o que não foi feito. Assim, para fins de validade do negócio jurídico, o preço do negócio se mostra insuficiente para se afirmar pela invalidade do contrato e, via de consequência, não desnatura a avença firmada.

Em verdade, analisando detidamente a relação jurídica posta à apreciação, é de se concluir que as partes firmaram contrato verbal para transmissão de direitos possessórios, eis que não há notícias de que o Apelante seja proprietário registral da área em questão, de modo que inexiste qualquer formalidade para a celebração dessa modalidade contratual.

Assim, na demanda em questão não se trata de contrato de compra e venda de bem imóvel que culmina na transferência de propriedade e forma do artigo 108 do Código Civil, tratando-se de transmissão apenas da posse, circunstância fática que não se assemelha à propriedade.

Não obstante a impropriedade terminológica utilizada pelas partes, é de concluir que, existindo o negócio jurídico, este não se mostrou perfectibilizado pelo inadimplemento contratual do Apelante, pois tanto o recibo apresentado quanto as afirmações da testemunha identificam que o imóvel foi repassado ao Apelado, ora Autor, mas não tomou posse do bem, a saber (fl. 80):

[...] que o senhor JOILSON não chegou a tomar posse do imóvel.

Portanto, o Apelante inadimpliu o dever anexo de regularizar o bem, tendo, ao que parece, transferido o imóvel a terceiro, dando azo ao surgimento para o autor, ora Apelado, do direito à rescisão contratual e restituição das partes ao
status quo ante
em relação ao contrato firmado, nos termos do artigo 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Sobre o tema, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

[...] 4 - Reconhecida a inadimplência dos apelantes, o negócio deve ser desfeito, com a consequente rescisão judicial e devolução das partes ao status quo ante [...] (TJES; AC 0000760-29.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/11/2020; DJES 14/12/2020)

[...] o art. 475 do Código Civil outorga ao contratante lesado pelo inadimplemento o direito potestativo de resolver o contrato. 4. Uma vez decretada a rescisão do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante. [...] (TJES; Apl 0003058-29.2011.8.08.0001; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/03/2018; DJES 25/06/2018)

Diante do exposto, agiu com acerto a sentença proferida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários advocatícios recursais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento), atentando-me para a simplicidade da questão, para o trabalho exigido no presente recurso e para a matéria discutida nos autos.

Por fim,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao Apelante, e diante disso, as verbas decorrentes de sua sucumbência estão suspensas de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

[1]
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0010256-34.2015.8.08.0048

APELANTE:
EDSON PIMENTEL

APELADO:
JOILSON MONFARDINI

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. CONTRATO VERBAL. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECIBO APRESENTADO PELO AUTOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. PROVA TESTEMUNHAL INCONSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. Preliminar de afronta à dialeticidade recursal rejeitada.

2. Apreciando a prova nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, vê-se que, ainda que de forma mínima, o Apelado, ora Autor, produziu elementos mais críveis com o relato da exordial.

3. O recibo tem a finalidade de comprovar o cumprimento de uma obrigação em um negócio, seja um pagamento, seja um serviço, de forma que, ao assiná-lo, há a comprovação de que foi celebrado contrato entre as partes.

4. Em se tratando de discussão sobre a formação contratual e diante da fragilidade dos elementos, a prova do pagamento do preço se revela como fator preponderante para comprovar a relação negocial, cujo exame é eminentemente documental, de forma que a prova testemunhal não tem o condão de afastar o documento apresentado, notadamente porque a autenticidade deste nem sequer foi questionada.

5. O artigo 108 do Código Civil exige a celebração do contrato por escritura pública quando o valor do objeto for superior a trinta salários mínimos, no entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu que, para fins de interpretação desse dispositivo, considera-se o valor do imóvel calculado pelo Fisco, e não o preço avençado pelas partes (STJ. 4ª Turma. REsp 1.099.480-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 2/12/2014 - Info 562).

6. Deveria ter o Apelante, minimamente, apresentado o valor do imóvel nos termos do entendimento acima apresentado, o que não foi feito. Assim, para fins de validade do negócio jurídico, o preço do negócio se mostra insuficiente para se afirmar pela invalidade do contrato e, via de consequência, não desnatura a avença firmada.

7. O Apelante inadimpliu o dever anexo de regularizar o bem, tendo, ao que parece, transferido o imóvel a terceiro, dando azo ao surgimento para o autor, ora Apelado, do direito à rescisão contratual e restituição das partes ao status quo ante em relação ao contrato firmado, nos termos do artigo 475 do Código Civil

8. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.